Tribunal: TJPA
Processo: 0809426-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809426-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAX FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809426-36.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS LEANDRO V. DE ANDRADE (
Defensor Público Estadual
).

PACIENTE: MAX FERREIRA DE OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2
º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 29,
AMBOS DO CPB.
EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO.

A REFERIDA SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ FOI OBJETO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELA PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ QUE FOI DISTRIBUÍDO A 2ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,
PARTE DOS TRECHOS INDICADOS PELA IMPETRAÇÃO NÃO SÃO DE AUTORIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, MAS SIM TRANSCRIÇÕES DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS OUVIDA EM JUÍZO, E QUE FORAM UTILIZADAS PARA FUNDAMENTAR OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, E TAMBÉM FORAM UTILIZADOS PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
QUANTO AOS TRECHOS QUE FORAM DE AUTORIA DO JUÍZO INQUINADO COATOR, SEMPRE FOI MENCIONADO QUE LEVARAM APENAS AO RECONHECIMENTO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA JAMAIS A CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA, POIS, SEMPRE FOI DESTACADO QUE A CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA É FUNÇÃO DOS JURADOS.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de excesso de linguagem na sentença de pronúncia não merece prosperar, uma vez que a referida sentença de pronúncia já foi objeto de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela própria Defensoria Pública do Estado do Pará que foi distribuído a 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e relatado por mim, outrossim, parte dos trechos indicados pela impetração não são de autoria do juízo de primeiro grau, mas sim transcrições dos depoimentos das testemunhas ouvida em juízo, e que foram utilizadas para fundamentar os indícios suficientes de autoria, e também foram utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito para manter a aludida sentença pronúncia. Quanto aos trechos que foram de autoria do juízo inquinado coator, sempre foi mencionado que levaram apenas ao reconhecimento de indícios suficientes de autoria jamais a confirmação da autoria, pois, sempre foi destacado que a confirmação da autoria é função dos jurados;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 19 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor do paciente MAX FERREIRA DE OLIVEIRA, preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

O impetrante alega que havia sessão designada do Tribunal do Júri na comarca de Santarém para o dia 16/06/2023, durante a qual seria julgado o paciente, e que a decisão de pronúncia que culminou em referido ato é eivada de nulidade, por suposto excesso de linguagem.

A medida liminar requerida foi concedida unicamente para suspender a realização da Sessão de Julgamento designada para o dia 16/06/2023 (Doc. Id. nº 14590509 - páginas 1 a 6), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14620346 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do feito (Doc. Id. nº 14909121 - páginas 1 a 9). O feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta do Inquérito Policial que, no dia de 07/02/2017, por volta de 10H30 da manhã, na Rua Rosa Passos, esquina com Muiraquitã, Bairro Livramento, cidade de Santarém, Estado do Pará, o corréu FRANK FRANÇA DE SOUSA, agindo com ânimo de matar e com recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra o agente penitenciário PAULO DANIEL DE OLIVEIRA que estava caminhando em via pública, produzindo-lhe os ferimentos que o levaram a óbito ainda no local dos fatos, crime este executado mediante a ordem do paciente MAX FERREIRA DE OLIVEIRA, ambos integrantes da Facção Criminosa conhecida por Comando Vermelho (CV-FDN).

Conforme apurado, o coacto MAX OLIVEIRA, custodiado no Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hal de Moura, em resposta a uma vistoria em sua cela que culminou na apreensão de drogas e um aparelho celular, bem como em represália à rigidez no controle de visitas daquela Casa Penal, determinou a morte de agentes prisionais, dentre eles o agente PAULO OLIVEIRA. Deste modo, o paciente engendrou o plano recrutando vários outros integrantes da Facção Criminosa conhecida por Comando Vermelho (CV-FDN) através de um grupo de conversas no aplicativo WhatsApp, emitindo uma ordem de execução a ser cumprida por quem estivesse do lado de fora da cadeia.

Eis que o corréu FRANK DE SOUSA, que estava foragido, aceitou a missão e passou a rondar próximo à casa da vítima, sendo que, no dia dos fatos, sobre uma bicicleta, seguiu a vítima PAULO DANIEL e, em dado momento, deu a volta e se pôs de frente para a vítima, empunhou a arma de fogo que levava consigo e disparou o primeiro tiro na cabeça, não satisfeito, efetuou mais 03 (três) disparos enquanto a vítima já estava caída no chão, levando-a a óbito ainda no local dos fatos. Após a prática delitiva, o acusado se evadiu do distrito da culpa.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

Fazer parte das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, a sentença de pronúncia já foi objeto de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela própria Defensoria Pública do Estado do Pará que foi distribuído a 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e relatado por mim, sendo a referida sentença de pronúncia naquela oportunidade analisada pelo Tribunal e mantida na sua integralidade, vejamos a ementa do acórdão proferida pela 2ª Turma de Direito Penal em 25/07/2022,
in verbis
:

[...]HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, constata-se que a materialidade restou demonstrada por meio do laudo necroscópico e da certidão de óbito da vítima. Consta, ainda, laudo pericial de um celular apreendido pela polícia, contendo as conversas entre o executor e o autor mediato do homicídio, ora recorrente. Presente, também, laudo de levantamento do local de crime, auto de apreensão do revólver calibre .38 usado no delito, bem como laudo atestando a sua potencialidade lesiva. A materialidade, portanto, está cabalmente comprovada, não havendo dúvida de que o agente penitenciário Paulo Daniel de Oliveira foi brutalmente morto por disparos de arma de fogo. Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelas conversas constantes do celular apreendido, que demonstram a insatisfação do recorrente com o tratamento rigoroso recebido na casa penal, fato que teria motivado a facção criminosa a determinar a execução de agentes penitenciários. As testemunhas, por sua vez, demonstraram que o recorrente, uma vez foragido do sistema penal, passou a rondar a casa da vítima, a fim de descobrir seus hábitos e itinerários, para que Frank França de Sousa, já falecido, pudesse executar o crime. Observa-se que estão presentes provas da materialidade do crime e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Pronúncia mantida. Precedentes. Recurso improvido. Unânime.[...]

Observa-se, ainda, que o mencionado acórdão transitou livremente em julgado no dia 19/08/2022.

Outrossim, contata-se que o paciente possui antecedentes criminais já tendo sido inclusive condenado definitivamente estando atualmente cumprindo pena.

Igualmente, o juízo
a quo
não reconhece excesso de linguagem na sentença de pronúncia, tendo em vista que parte dos trechos indicados pela impetração não são de autoria do juízo de primeiro grau, mas sim transcrições dos depoimentos das testemunhas ouvida em juízo, e que foram utilizadas para fundamentar os indícios suficientes de autoria, também foram utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito para manter a aludida sentença pronúncia. Quanto aos trechos que foram de autoria do juízo inquinado coator, sempre foi mencionado que levaram apenas ao reconhecimento de indícios suficientes de autoria jamais a confirmação da autoria, pois, sempre foi destacado que a confirmação da autoria é função dos jurados.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 19 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/10/2023